Tribunal: TJMT
Processo: 0002544-89.2015.8.11.0086
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002544-89.2015.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JORGE HORACIO DOS SANTOS - CPF: 394.018.801-82 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), EMBALAGENS MUTUM LTDA - CNPJ: 04.515.113/0001-80 (APELADO), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA – PRINCÍPIO DO
PACTA SUNT SERVANDA
– RELATIVIZAÇÃO – ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TAXA CDI-CETIP – DESCABIMENTO – PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O princípio da autonomia contratual (
pacta sunt servanda
) encontra-se relativizado, possibilitando a revisão das cláusulas contratuais.

É abusiva a imposição de correção monetária pelo CDI/CETIP no período da normalidade e inadimplência. Inteligência da Súmula no 176 do Superior Tribunal de Justiça.

Referido indexador somente poderia ser utilizado entre instituições financeiras ou entes equiparados em suas transações interbancárias para captação de recursos, não podendo ser utilizado entre uma instituição bancária e um particular

Se a demandada decaiu de parte substancial dos pedidos, e não de parte mínima, configura-se a hipótese de sucumbência recíproca, geradora da repartição dos ônus sucumbenciais

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SICREDI OURO VERDE MT
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum que, nos autos dos Embargos à Execução n.o 0002544-89.2015.8.11.0086, código n.o 85990, opostos por de J
ORGE HORACIO DOS SANTOS e outros,
julgou parcialmente procedente o pedido inaugural, nos seguintes termos:

“Diante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente Ação de Embargos à Execução proposta por Jorge Horácio dos Santos em desfavor da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Ouro Verde de Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para fins de:

DETERMINAR a minoração da cobrança de juros moratórios para o percentual de 1% (um por cento) ao mês, considerando o constante na fundamentação, sendo admitida a cumulação com os juros remuneratórios, multa e correção monetária pelo INPC no período de inadimplência;

DETERMINAR o afastamento da metodologia e índices vertidos no contrato acerca da correção monetária (CDI), e em substituição aplicar como indexador de correção monetária o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, na forma acima exposta na sentença, cumulado com juros remuneratórios e moratórios;

DETERMINAR a manutenção dos demais encargos, em observância ao delineado nesta;

Caso verificado pagamento dos valores declarados indevidos, DETERMINO a devolução do valor pago a maior pela parte Embargante, que dependerá de liquidação de sentença, na forma simples, com atualização monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC a partir do desembolso, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, devido a partir da citação, podendo ser compensados com os valores inadimplidos.

Ante a sucumbência recíproca das partes, condeno o Embargante e a Embargada ao pagamento das custas processuais, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para o Embargante e 50% (cinquenta por cento) para a Embargada, respeitada a gratuidade de justiça.

Honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) do valor da condenação atualizado na forma do art. 85 do CPC, sendo que a teor do art. 86, parágrafo único, promovo a distribuição da sucumbência nos seguintes termos:

- 50% (cinquenta por cento) a ser pago pela parte Embargante aos Patronos da Embargada e;

- 50% (cinquenta por cento) a ser pago pela parte Embargada em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso;

Suspendo a cobrança das custas e honorários com relação ao Embargante, ante a gratuidade da justiça outrora deferida.”
(Id. 138288462).

Em suas razões, de Id. 138288466, a apelante aduz que há expressa previsão contratual autorizando a cobrança em caso de mora, dos encargos moratórios compostos pelo índice CDI-CETIP mais juros moratórios. Portanto, a considerar a inexistência de vedação legal para utilização do índice CDI, este deve prevalecer exigível tal como fora contratado.

Ao final, alega que são perfeitamente legais os índices e taxas contidos no contrato firmado entre as partes, bem como a sua cumulação, em face de autorização legal e o entendimento jurisprudencial de que os juros podem ser livremente pactuados e cumulados.

Requer a reforma da sentença para permitir a cobrança da taxa de CDI (Certificado de Depósito Interfinanceiro) como indexador monetário e o afastamento da sucumbência recíproca, para que seja repassado o encargo quanto ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência de forma exclusiva ao apelado.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 138288471, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Cuida-se de Embargos à Execução proposta por Jorge Horácio dos Santos em desfavor da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Ouro Verde de Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT, em razão da Ação de Execução por esta proposta, com base na Cédula de Crédito Bancário n. B20234282-2, com valor atualizado de R$27.940,18 (vinte sete mil novecentos e quarenta reais e dezoito centavos).

A sentença acolheu em parte os pedidos formulados pelo apelado para limitar os juros moratórios ao patamar de 1% ao mês,
sendo admitida a cumulação com os juros remuneratórios, multa e correção monetária pelo INPC no período de inadimplência;
e determinar a substituição do índice de correção monetária prevista no contrato (CDI) para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC/IBGE).

Inconformada, a apelante alega que são perfeitamente legais os índices e taxas contidos no contrato firmado entre as partes, bem como a sua cumulação e requer a reforma da sentença.

Da possibilidade de revisão do contrato, das cobranças abusivas e da onerosidade excessiva.

Aduz, a cooperativa recorrente, a inexistência de amparo legal para a revisão do contrato, a inexistência de cobranças abusivas e a obrigatoriedade do seu cumprimento, especialmente no tocante às taxas de juros aplicadas, aduzindo que o contrato forma lei entre as partes, aplicando-se o princípio do
pacta sunt servanda
, entretanto, entendo que o consumidor tem o direito de revisar os termos da avença, se ilegais ou abusivas, as condições contratadas.

O sistema de proteção ao consumidor, estabelecido pelo CDC, prevê no artigo 6o, V, que é direito básico do consumidor: “
a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas
”.

O art. 51, IV, e seu § 1o do mesmo diploma, prescreve que são nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que: “
estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade
”, presumindo-se exagerada a vontade que: “
I - ofende os princípios fundamentais do sistema jurídico a que pertence; II - restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual; III - se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso
”
.

Com efeito, tendo como base as afirmações do autor, estamos diante da primeira hipótese do art. 6o, V, do CDC, ou seja, de contrato que merece modificação em razão de abusividade contemporânea à contratação.

Assim, não há que se falar em requisitos para a interposição de ação revisional de contrato, quanto mais em ofensa ao ato jurídico perfeito, seja pelo reconhecimento do caráter relativo do princípio do
pacta sunt servanda
, seja pela previsão expressa no Código de Defesa do Consumidor, conforme citado (
TJMT – RAC no 51220/2009, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 5a Câm. Cív. J. 02.09.2009).

Ressalto que não se está negando vigência ao princípio do
pacta sunt servanda
, que faz lei entre as partes, mas, somente, afastando-o em relação às cláusulas abusivas, ou seja, as que geram a situação de desequilíbrio entre as partes, prevalecendo, assim, o princípio da relatividade do contrato como forma de assegurar o equilíbrio da relação contratual.

Destaca-se, ainda, que a onerosidade excessiva pode ser originária, ou seja, desde a formação do contrato, pois a condição de vulnerabilidade do consumidor não lhe permite a compreensão da vantagem manifestamente excessiva em favor do fornecedor do crédito.

Este princípio tem por fundamento, principalmente, a igualdade substancial nas relações contratuais e, por consequência, o equilíbrio entre as posições econômicas dos contratantes. Ao contrário do equilíbrio meramente formal, busca-se agora que as prestações em favor de um contratante não lhe acarretem um lucro exagerado em detrimento do empobrecimento do outro contratante.

Ademais, em que pese a autonomia de vontade das partes, existindo cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais, relativiza-se o princípio do
pacta sunt servanda,
a fim de restabelecer o equilíbrio da relação contratual (STJ – AgRg no REsp 921104/RS; TJMT – RAC no 23465/2011 e RAC no 42429/2011).

Portanto, sem razão o apelo no ponto debatido.

Da CDI/CETIP como indexador.

Conforme se extrai dos embargos à execução, o apelado postulou o afastamento do CDI/CETIP seja como taxa de juros como índice de correção monetária.

Ou seja, a parte pretendeu o afastamento da CDI como índice de correção monetária incidente tanto no período da normalidade, quanto no período de inadimplência.

Conforme se verifica do contrato apresentado, a instituição financeira credora cobrou da parte devedora os encargos moratórios:

“ENCARGOS MORATÓRIOS.

a) A contar do vencimento ordinário ou extraordinário (antecipado) desta cédula, passará a incidir a remuneração acumulada, no período, dos Certificados de Depósito Interfinanceiro (CDI), apurada e divulgada pela CETIP S.A. – Balcão Organizado de Ativos e Derivativos, ou por outro índice ou metodologia que o mercado financeiro ou a autoridade normativa venham a instituir em substituição, mais juros efetivos anuais de 125,000015% (CENTO E VINTE E CINCO VÍRGULA QUINZE MILHONÉSIMOS POR CENTO).
” (Id. 138288461 - pg. 58).

Sobre o tema, a jurisprudência desta Corte é no sentido do descabimento da correção monetária por meio do indexador CDI, por se tratar de cláusula nitidamente abusiva. Destarte, correta a sentença no ponto em que declarou a nulidade da cláusula do contrato que estipula a correção do mútuo por meio de aplicação de taxa divulgada pela CETIP.

Referido indexador somente poderia ser utilizado entre instituições financeiras ou entes equiparados em suas transações interbancárias para captação de recursos, e não entre uma instituição bancária e um particular, como forma de correção monetária.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – EXTINÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CUMPRIMENTO DO ART. 917 DO CPC – PRETENSÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – SENTENÇA REFORMADA – APLICAÇÃO DO ART. 1.013, §3o do CPC – PROCESSO PRONTO PARA IMEDIATO JULGAMENTO – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL – JUROS MORATÓRIOS – LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL DA TAXA MÉDIA DOS JUROS DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL – ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELO CDI – ADEQUAÇÃO PELO INPC – MULTA DE 2% – ART. 52, §1o, DO CDC – PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. Conforme decidido por esta Corte de Justiça, o ônus da extinção da lide, sem resolução do mérito, previsto no §4o do artigo 917 do CPC, apenas se dá nos casos em que não for apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo de débito e se o excesso de execução for o único fundamento dos embargos, o que não ocorre no caso concreto, em que o embargante pretende revisar cláusulas contratuais. Aplica-se o disposto no art. 1.013, §3o do CPC considerado que o processo está em condições de imediato julgamento. A orientação jurisprudencial é no sentido de não ser necessária a realização de prova pericial, máxime se as provas já produzidas se revelam suficientes para tanto, para análise de pedido de revisão de contrato bancário. Demonstrado que a taxa de juros moratórios pactuada está elevada e supera, inclusive, os juros remuneratórios contratados, o que é vedado por constituir em flagrante abuso em desfavor do consumidor, o referido encargo deve ser reduzido ao percentual da taxa média dos juros divulgada pelo Banco Central do Brasil para o mesmo tipo de contrato e período.
O Superior Tribunal de Justiça considera nula a cláusula contratual que sujeita o devedor a taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP, a teor do que prescreve o Verbete da Súmula n. 176 do STJ, porquanto, considerado que a correção monetária deve apenas atualizar o valor de compra da moeda, em casos tais deve incidir o INPC.
A multa moratória, conforme o § 1o do art. 52 do CDC está limitada ao percentual de 2% e deve incidir sobre o valor da prestação, não há falar assim de sua incidência sobre o valor atualizado da dívida.” (N.U 0001613-76.2019.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Vice-Presidência, Julgado em 29/04/2020, Publicado no DJE 29/05/2020).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - MANIFESTO ABUSO EM DESFAVOR DO CONSUMIDOR - ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELO CDI – ADEQUAÇÃO PELO INPC – POSSIBILIDADE – REFLETE MELHOR A INFLAÇÃO DA MOEDA - DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – PRESSUPOSTO EVIDENCIADO – ABUSIVIDADE CONFIGURADA DURANTE O PERÍODO DE NORMALIDADE DO CONTRATO – ÔNUS SUCUMBENCIAIS REDIMENSIONADOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. “
O Superior Tribunal de Justiça considera nula a cláusula contratual que sujeita o devedor a taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP, a teor do que prescreve o Verbete da Súmula no. 176 do STJ. Assim, considerando que a correção monetária deve apenas atualizar o valor de compra da moeda, em casos tais deve incidir o INPC.
(...)”(TJMT – Rac 35628/2018, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, Publicado no DJE 06/07/2018) Conforme vedação da súmula 176, do STJ, não é cabível a aplicação de correção monetária pelo CDI, sendo perfeitamente cabível sua substituição pelo INPC, de ofício, pois é o índice que melhor reflete a inflação da moeda. Ocorre a descaracterização da mora do devedor se houver cobrança de encargos contratuais considerados abusivos no período da normalidade. O ônus sucumbenciais merecem ser redimensionados, tendo em vista a alteração parcial da decisão hostilizada em grau recursal, devendo os embargantes/Apelantes ao pagamento de 60% das custas e, a parte exequente em 40% restante, cabendo a cada parte arcar com os honorários advocatícios, observado a suspensão da exigibilidade dos Apelantes por serem beneficiários da justiça gratuita.”
(N.U 0000664-80.2016.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Vice-Presidência, Julgado em 28/04/2020, Publicado no DJE 06/05/2020)

Assim, inviável a pretensão do banco apelante de aplicação do CDI como indexador, em virtude da sua reconhecida abusividade, devendo ser mantida a substituição, tal como ficou assentado na sentença recorrida.

Da sucumbência recíproca.

Quanto ao ônus sucumbencial não merece amparo a pretensão do recorrente, uma vez que a demandada decaiu de parte substancial dos pedidos, e não de parte mínima, configurando-se a hipótese de sucumbência recíproca, geradora da repartição dos ônus,

Veja que o autor pugnou pelo afastamento dos encargos do período da normalidade (capitalização de juros e aplicação da Tabela Price), do período da anormalidade (juros de mora e substituição do CDI), sendo reconhecido pelo Julgador
a quo
a abusividade dos juros moratórios e a substituição do índice de correção monetária prevista no contrato (CDI) para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC/IBGE).

Portanto, as partes decaíram reciprocamente em seus pedidos, sendo de rigor a manutenção do rateio da sucumbência tal como determinado na sentença.

Dispositivo.

Diante do exposto, conheço do apelo cível apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, em sede recursal, para 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022